Tribunal: TJES
Processo: 0003129-63.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003129-63.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDER LUIZ DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO
. PRELIMINAR
DE LITISPENDÊNCIA
.
REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em litispendência, uma vez que ao analisar os autos do presente processo e os do feito nº 0009608-96.2019.8.08.0021, embora ambos digam respeito ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias fáticas, bem como as partes dos processos, com exceção do ora apelante, divergem-se.

2. O processo nº 0009608-96.2019.8.08.0021, no qual se apurou a conduta do réu, trata-se do desmembramento do processo nº 0003583-72.2016.8.08.0021, que se originou do inquérito policial nº 026/2016 – Operação Triângulo das Bermudas, instaurada para apurar a prática do tráfico de drogas no município de Guarapari, praticado por organização criminosa formada pelo réu e mais 11 (onze) indivíduos. Já o caso em análise, refere-se a apreensão de drogas em poder de um dos corréus, em 21 de novembro de 2019, no Km 303 da BR 101, sentido Viana x Vitória, que após diligências realizadas pelas polícias civil e rodoviária federal, descobriu-se que o ora apelante teria sido a pessoa que o contratou para transportar as drogas e lhe forneceu o veículo, já preparado com o “mocó” para que buscasse as drogas em Guarapari, ressaltando-se, que entre os fatos apurados em cada processo, decorreram mais de 03 (três) anos, não havendo que se falar, sequer, em continuidade delitiva, tratando-se, na verdade, de reiteração criminosa. Preliminar rejeitada.

3. Para que a prova seja considerada imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, ocorra algum indício de que a fonte tenha sido modificada, adulterada ou substituída. No caso em análise, verifico a existência de respeito à cadeia de custódia, ressaltando-se que a defesa do acusado alega a sua quebra de forma genérica e, embora afirme que a prova emprestada está eivada de nulidade, não aponta a mácula que a tornaria inábil, bem como não se verifica qualquer irregularidade na coleta das conversas de whatsapp e dos dados telefônicos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos. Precedentes do c. STJ. Preliminar rejeitada.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento do policial que atua na inteligência da polícia civil e, junto com o setor de inteligência da polícia rodoviária federal, desvendou a participação do apelante na prática criminosa, que se mostrou coeso e coerente durante a instrução processual e possui fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

4. No mundo do crime os indivíduos costumam ter mais de um apelido, justamente para, em se tratando de grandes traficantes como o réu, dificultar a identificação e a atuação da polícia, razão pela qual o fato de o apelante também possuir outro apelido, não o exime de responder pela prática delitiva.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003129-63.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDER LUIZ DINIZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS SIMÕES SEGANTINE - ES29357
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
VANDER LUIZ DINIZ
, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/2006), à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

O réu
sustenta
, preliminarmente,
a ocorrência de litispendência
, sob o argumento de que o acusado foi denunciado pelo mesmo fato nos autos do processo nº
0009608-96.2019
.8.08.0021.

Sem razão a defesa do apelante.

Digo isso, porque ao analisar os autos do presente processo e os do feito acima indicado, embora ambos digam respeito ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias fáticas, bem como as partes dos processos, com exceção do ora apelante, divergem-se.

O processo em referência, no qual se apurou a conduta do réu, trata-se do desmembramento do processo nº 000
3583-72
.2016
.8.08.0021, que se originou do inquérito policial nº 026/2016 – Operação Triângulo das Bermudas, instaurada para apurar a prática do tráfico de drogas no município de Guarapari, praticado por organização criminosa formada pelo réu e mais 11 (onze) indivíduos, que possuíam ligação com fornecedores de outros Estados, uma vez que à época da propositura da ação penal, no ano de 2016, o acusado estava foragido.

Já o caso em análise, refere-se a apreensão de drogas em poder de Cleverson Lenon Cunha Paulino, em 21 de novembro de 2019, no Km 303 da BR 101, sentido Viana x Vitória, que após diligências realizadas pelas polícias civil e rodoviária federal, descobriu-se que o ora apelante teria sido a pessoa que contratou “Cleverson” para transportar as drogas e forneceu o veículo, já preparado com o “mocó” para que buscasse as drogas em Guarapari.

Denoto, ademais, que nenhum dos indivíduos envolvidos na ação penal nº 000
3583-72
.
2016
.8.08.0021, compõem o polo passivo da presente ação (AP nº 0003129-63.2020.8.08.0050), ressaltando-se, ainda, que entre os fatos apurados em cada processo, decorreram mais de 03 (três) anos, não havendo que se falar, sequer, em continuidade delitiva, tratando-se, na verdade, de reiteração criminosa.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

Em relação à nulidade das provas pela quebra da cadeia de custódia
, tenho que melhor sorte não socorre o recorrente.

A defesa do acusado sustenta que a prova emprestada está eivada de nulidade, razão pela qual requer o seu desentranhamento dos autos.

O artigo
158-A, do CPP
dispõe que a cadeia de custódia é
“
o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
”.

Para que a prova seja considerada imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, ocorra algum indício de que a fonte tenha sido modificada, adulterada ou substituída.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(EDcl-RHC 163.793; Proc. 2022/0112148-8; GO; Sexta Turma;
Rel. Min. Olindo Menezes
; DJE 30/09/2022).

No caso em análise, verifico a existência de respeito à cadeia de custódia, ressaltando-se, que a defesa do acusado, alega a sua quebra de forma genérica e, embora afirme que a prova emprestada está eivada de nulidade, não aponta a mácula que a tornaria inábil.

Ademais, não vislumbro qualquer irregularidade na coleta das conversas de whatsapp e dos dados telefônicos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos.

Em razão do exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

No mérito
, a defesa do acusado pretende a absolvição, sob o argumento de ausência de prova da autoria.

Consta da denúncia
(fls. 65/68), em síntese, que no dia 21 de novembro de 2019, no Km 303 da BR 101, no sentido Viana x Vitória, em razão da Operação Lábaro, policiais rodoviários federais, abordaram o veículo Fiat Uno, placas HDM 0938-MG, conduzido pelo corréu Cleverson Lenon Cunha Paulino, ocasião na qual perceberam sinais de nervosismo no condutor, que entrou em contradição acerca de sua procedência e destino, bem como não soube informar quem era o proprietário do veículo que conduzia.

Em razão disso, os policiais realizaram buscas no veículo e encontraram um “mocó” no assoalho do porta-malas, dentro do qual foram localizados 07 (sete) tabletes pesando aproximadamente 7,5 kg (sete quilos e quinhentos gramas) de “cloridrato de cocaína” e outros 05 (cinco) tabletes de “pasta base de cocaína”, pensado aproximadamente 5,5 kg (cinco quilos e quinhentos gramas).

Após a realização de algumas diligências (IP nº 0000629-24.2020.8.08.0050), verificou-se que o ora apelante, cujo apelido seria “Cachorro” foi quem adquiriu a droga vendida pelo corréu Marcos Vinícius Menezes Loiola, vulgo “Lobão”, residente no município de Guarapari, e
contratou Cleverson Lenon Cunha Paulino para fazer o transporte da substância ilícita para o Estado de Minas Gerais.

Com relação à tese absolutória, sem razão a defesa
.

A
materialidade
encontra-se indene de dúvidas, através do
boletim de ocorrência unificado
(fls. 07-v/09 - IP), dos
autos de apreensão
(fl. 17 - IP)
e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
(fl. 17v - IP), bem como do
ofício de encaminhamento ao DML para análise
(fl. 18 - IP),
e pelo laudo químico
(fl. 60/61).

Quanto à
autoria
, verifico que a prova oral produzida nos autos, esclareceu de maneira inequívoca a participação do ora apelante no crime em apuração (fls. 337 – mídia).

Nesse sentido, o
policial civil
Guilherme Eugênio Rodrigues
, ao prestar depoimento em Juízo, esclareceu como o trabalho do setor de inteligência da polícia civil, em conjunto com o setor de inteligência da polícia rodoviária federal, conseguiram chegar à pessoa do apelante.

Informou em seu depoimento, que após a prisão de “Cleverson”, no município de Viana, o delegado de Cariacica fez contato com sua equipe dizendo este havia adquirido drogas no município de Guarapari e, que ao analisarem seu celular, com sua autorização, através do aplicativo Google maps, descobriram onde ele esteve e identificaram a residência do corréu Marcos Vinícius Menezes Loiola, bem como que o contato de “Marcos Vinícius” havia sido enviado ao corréu “Cleverson” como “namorada” pelo contato “Cachorro”.

Com essas informações dirigiram-se até a residência do corréu Marcos Vinícius Menezes Loiola e o apreenderam. Com autorização judicial acessaram o seu Iphone e localizaram na “lixeira” alguns vídeos e imagens relacionadas ao tráfico de drogas, além de um comprovante de depósito em nome de “Dayana”.

Afirmou, que na tentativa de identificar o indivíduo chamado de “Cachorro”, adquirente das drogas transportadas por “Cleverson” e fornecidas por “Marcos Vinícius”, levou a situação até a inteligência da polícia rodoviária federal e, através dos dados de geolocalização identificou todas as viagens que “Cachorro” havia realizado em rodovias federais e sabiam que era ele que havia encomendado os entorpecentes transportados por “Cleverson”, tendo a PRF percebido que o padrão de deslocamento do réu era compatível com a de um grande traficante e emitiram alertas para que fosse possível uma abordagem, o que de fato aconteceu e, após analisarem o documento apresentado pelo ora apelante, viram que era falso e que havia um mandado de prisão expedido em seu desfavor, oriundo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, razão pela qual ele foi preso.

A testemunha esclareceu que, na oportunidade, solicitou cópia do auto de prisão em flagrante e do interrogatório do acusado, prestado na Polícia Federal, no qual ele informou seu telefone e o de sua esposa, “Dayana” e que, a partir daí percebeu que o ora apelante poderia ser o indivíduo conhecido por “Cachorro” e, após várias comparações e análises de históricos de chamada, constataram que
“
um dos telefones que havia empregado um dia com o chip cadastrado em nome da Dayana foi empregado por Vander para negociar as drogas com o Marcos Vinícius e encomendar o transporte com o Cleverson
” e que “
apresentaram as imagens de Vander para reconhecimento pessoal a ser realizado por Cleverson, obtendo um ato positivo novamente
”.

Por essa razão, concluíram, de forma inequívoca, que o ora apelante era a pessoa de apelido “Cachorro”, que encomendou as drogas oriundas de Guarapari e que deveriam ser transportadas até Minas Gerais por “Cleverson”.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se trata de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, cito precedentes do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE,
relator

Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023) e deste
e. TJES
(APCr 0000763- 69.2014.8.08.0015; Relª Desig.
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
; DJES 22/07/2022).

Além disso, o corréu Cleverson Lenon Cunha Paulino, ao ser ouvido na fase judicial (fl. 338- mídia), confirmou que os policiais tiveram acesso ao seu celular com sua autorização e afirmou que recebeu a droga apreendida no veículo que dirigia de “Marcos Vinícius” e que o número nomeado como “namorada” era do “Marcos Vinícius” que foi encaminhado pelo contratante e que o carro lhe foi entregue no meio do caminho por uma pessoa que estava em contato com esse “Cachorro”.

Quanto a alegação da defesa de que o apelante não possui o apelido de “Cachorro”,
mas sim de “Alemão” e, portanto, as provas constantes dos autos a ele não se referem, não merece acolhida.

É de sabença, que no mundo do crime os indivíduos costumam ter mais de um apelido, justamente para, em se tratando de grandes traficantes como o réu, dificultar a identificação e a atuação da polícia, razão pela qual o fato de o apelante também possuir outro apelido, não o exime de responder pela prática delitiva.

Desse modo, em que pese as judiciosas alegações da defesa, demonstradas a
materialidade
e a
autoria
delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas majorado.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento.